Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. STJ. RETRATAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR. REJULGAMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE E EXTENSÃO DO DANO A PARTIR DA DATA DO SAQUE ANTERIOR. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração em apelação cível, por determinação do Presidente do Tribunal, considerando suposta divergência entre o acórdão recorrido e o decidido no Tema Repetitivo 1.150/STJ, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, quando do recebimento do Recurso Especial interposto.
2. Em razão de haver omissão em relação a análise da ciência da extensão do prejuízo pelo dono da conta vinculada ao PASEP para que seja iniciada a contagem do prazo prescricional, acolhem-se os embargos de declaração, para sanar o vício.
3. A tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo, Tema n.o 1150 do STJ esclareceu que: “conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências”. Ou seja, é notária a exigência de que o correntista tenha conhecimento do fato e da extensão do prejuízo em sua conta individual vinculada ao PASEP.
4. A ciência do desfalque dos valores existentes em conta vinculada ao PASEP e a da extensão do dano, se dá através da obtenção do extrato bancário ou da data do saque dos valores existentes, tendo em vista que a partir dessa data a parte toma efetivo e inequívoco conhecimento do montante apurado ao longo dos anos, passando a fluir o prazo prescricional decenal.
5. No caso, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deu-se em 28/01/1999, data informada pela própria autora, quando foi efetuado o saque do saldo em sua conta PASEP, momento que se considera que a parte tomou ciência do desfalque dos valores que foram depositados ao longo dos anos e da extensão do dano, já que sacou todo o saldo existente. Logo, como a ação foi ajuizada somente em 18/04/2022 a pretensão autoral encontra-se alcança pela prescrição, por decurso do prazo prescricional de 10 anos.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, em sede de rejulgamento determinado pelo Presidente do TJDFT, para o fim de reconhecer e sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.